Tribunal: TJPA
Processo: 0835984-25.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835984-25.2017.8.14.0301

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

APELADO: ALEXEI FLUGRATH DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DEMORA SUPERIOR A DOIS ANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I contra sentença da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais ajuizada por ALEXEI FLUGRATH DE OLIVEIRA. A decisão condenou o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, além das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve descumprimento contratual na obrigação de baixa do gravame do veículo no prazo acordado;
(ii) estabelecer se o atraso caracteriza dano moral passível de indenização e se o quantum arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante descumpre obrigação assumida judicialmente ao não providenciar a baixa do gravame do veículo no prazo de 30 dias após a quitação, apenas realizando a liberação mais de dois anos depois.

A responsabilidade pela comunicação ao órgão de trânsito para retirada do gravame cabe exclusivamente à instituição financeira, conforme a Resolução nº 689/2017 do CONTRAN, não podendo ser transferida ao consumidor.

O atraso injustificado na baixa do gravame, que perdurou por mais de dois anos, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura falha na prestação do serviço, causando prejuízos ao apelado.

O entendimento do STJ no Tema 1078 estabelece que a demora na baixa do gravame não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa, mas, no caso concreto, a demora excessiva impediu o apelado de exercer plenamente seu direito de propriedade, justificando a indenização.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do descumprimento e seus impactos ao apelado, não cabendo sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O atraso na baixa do gravame de alienação fiduciária, quando excessivo e decorrente da inércia da instituição financeira, configura descumprimento contratual e falha na prestação do serviço.

A configuração do dano moral exige a demonstração de prejuízos concretos, sendo cabível quando o atraso impede o exercício pleno do direito de propriedade do consumidor.

O quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os transtornos causados e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 689/2017 do CONTRAN; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1078 (REsp nº 1881453/RS e REsp nº 1881456/RS); TJ-MG, AC nº 50209717920198130433; TJ-SP, AC nº 1045464-29.2020.8.26.0002; TJ-PR, RI nº 00234701620228160019; TJ-MS, AC nº 08390620620208120001; TJ-AL, AC nº 00003577520148020060.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais ajuizada por
ALEXEI FLUGRATH DE OLIVEIRA
.

A decisão recorrida condenou o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa

.

O recorrente sustenta, em síntese:
(i) a falta de interesse de agir do apelado, argumentando que, caso houvesse descumprimento contratual, o pleito deveria ser formulado no processo original da busca e apreensão e não em demanda autônoma

;
(ii) a regularidade da baixa do gravame, afirmando que a liberação já havia sido realizada, cabendo ao apelado diligenciar junto ao DETRAN para efetivar a retirada da restrição
;
(iii) a inexistência de danos morais, pois a suposta demora na baixa do gravame não causou abalo passível de reparação;
(iv) alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório
.

O apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença, argumentando que a baixa do gravame deveria ter ocorrido até 20/03/2017, mas somente foi efetivada mais de dois anos depois, em abril de 2019, o que lhe causou diversos transtornos
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Preliminarmente
, observo que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A controvérsia cinge-se a dois pontos centrais:

(i) a existência de descumprimento contratual referente à baixa do gravame;

(ii) a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem.

1. Da obrigação de fazer – Baixa do gravame

Os autos demonstram que as partes celebraram um acordo homologado judicialmente nos autos da ação de consignação em pagamento. Pelo ajuste, o apelante deveria baixar o gravame do veículo no prazo de 30 dias após a compensação do pagamento, o que deveria ocorrer até 20/03/2017.

Ocorre que a providência apenas foi tomada em abril de 2019, ou seja, mais de dois anos após o prazo acordado, o que evidencia descumprimento da obrigação por parte do recorrente.

A tese recursal de que a baixa já havia sido realizada não encontra respaldo nos autos, pois a instituição financeira somente tomou as medidas necessárias após a citação na presente demanda.

Assim, restou configurado o descumprimento da obrigação assumida pelo recorrente, corroborando a conclusão do magistrado de primeiro grau.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. BAIXA DO GRAVAME. DILIGÊNCIA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO NO PRAZO DE 10 DIAS. ART. 9º, DA RESOLUÇÃO 689/2017. PRAZO NÃO OBSERVADO. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Havendo nos autos provas suficientes no sentido de ter havido a quitação do contrato de financiamento, irrefutável o dever da instituição financeira em providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, no prazo máximo de 10 (dez) dias (art. 9.º, Res 689/2017). 2. Firmada a premissa de que o autor providenciou a quitação integral do contrato de financiamento e que a instituição credora não cuidou de providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no prontuário do veículo, é devida a compensação por danos morais, visto que tal conduta não pode ser comparada a um mero aborrecimento (STJ, AgInt no AREsp 953.108/RS). 3. A indenização deve ser fixada em patamar que corresponda ao dano, considerando as peculiaridades do caso concreto, segundo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

(TJ-MG - AC: 50209717920198130433, Relator: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 22/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 23/03/2023)

OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DE GRAVAME. Responsabilidade pela baixa do Gravame. Cabe unicamente à instituição financeira informar ao órgão de trânsito a quitação das obrigações do devedor para permitir a baixa do gravame, ou mesmo solicitar a baixa da garantia, a qualquer tempo, independentemente da quitação das obrigações do devedor, no âmbito do contrato que originou o gravame. Inteligência do art. 16 da Resolução 689/2017 do Contran. Alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação afastada. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10454642920208260002 SP 1045464-29.2020.8.26.0002, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 18/05/2021, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2021)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA BANCÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – LEASING. QUITAÇÃO. DEMORA PARA BAIXA DE GRAVAME. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RÉ. ART. 14 DO CDC. RESOLUÇÃO Nº 807/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN. RESPONSABILIDADE DA CREDORA NA BAIXA DO GRAVAME PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PR 00234701620228160019 Ponta Grossa, Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 07/08/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/08/2023)

2. Da Indenização por Danos Morais

No que tange ao pleito de afastamento da condenação por danos morais,
é necessário analisar a questão à luz do Tema 1078 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que fixou a seguinte tese:

“O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.”

A tese firmada pelo STJ
afasta a presunção automática de dano moral
, exigindo que o consumidor
demonstre concretamente os prejuízos sofridos
, de modo que a mera demora na retirada da restrição não configura, por si só, um abalo extrapatrimonial passível de indenização.

No caso dos autos, porém, a indenização se mostra devida, pois
não se trata de um simples atraso administrativo
, mas sim de
um descumprimento contratual grave
, que perdurou por mais de dois anos, obstando o exercício pleno do direito de propriedade do apelado.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA BAIXA DO GRAVAME –TEMA 1.078 DO STJ – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa (Recursos Especiais nº 1881453/RS e nº 1881456/RS (recurso repetitivo) Tema 1.078). A situação dos autos demonstrou circunstâncias excepcionais, que caracterizam dano moral, uma vez que, aliado ao renitente descumprimento contratual – consubstanciado no atraso de 14 meses para baixa do gravame – o negócio subsequente de venda do veículo após quitação foi afetado. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - AC: 08390620620208120001 Campo Grande, Relator: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 20/10/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA. BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO FINANCIADO. APLICAÇÃO DO CDC. TESE DE INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE O MERO ATRASO NA BAIXA DO GRAVAME NÃO CONFIGURA, PER SI, DANO MORAL, SENDO NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DO DANO. TEMA Nº 1.078. CASO DOS AUTOS EM QUE A DEMORA FOI DEMASIADO EXCESSIVA E A PARTE RESTOU IMPOSSIBILITADA DE EXERCER EM SUA PLENITUDE SEUS DIREITOS DE PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EXCESSIVO. REDUÇÃO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DO DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-AL - AC: 00003577520148020060 Feira Grande, Relator: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, Data de Julgamento: 07/12/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2022)

No caso em exame, ficou demonstrado que a demora decorreu exclusivamente da inércia do apelante, configurando falha na prestação do serviço.

Além disso, a indenização foi fixada em patamar razoável e proporcional (R$ 10.000,00), considerando os transtornos suportados pelo apelado e o caráter pedagógico da condenação.

Dessa forma, não há motivos para redução do quantum indenizatório, pois o valor arbitrado pelo juízo de origem se mostra adequado aos parâmetros jurisprudenciais.

4. Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2025